Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741308-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, sustentando o seu direito de revogar a autorização de descontos em conta corrente. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam efetuadas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que " o recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal” (AgInt no REsp n. 1.879.924/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O contrato faz lei entre as partes e a intervenção judicial também deve se limitar às hipóteses legais. Prestigia-se, assim, a segurança nas relações jurídicas, para que as obrigações contratuais sejam honradas de acordo com a vontade manifestada pelas partes. Assim, os descontos em conta corrente são lícitos enquanto a autorização do titular da conta perdurar [...] No caso, não há dúvidas de que o contratante autorizou, livremente no ato da contratação, os descontos das parcelas em conta corrente. Assim, entendo que, sendo lícito o desconto em conta corrente de parcela de empréstimo bancário, o contrato que o autoriza deve ser mantido, porquanto valido e eficaz” (ID. 58342227). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ . Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016